Tribunal: TJMT
Processo: 1028903-13.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028903-13.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDVANE MARIA DA COSTA - CPF: 514.526.261-20 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1028903-13.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Edevane Maria da Costa

Recorrido(s):

Banco CSF S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. PARCELAMENTO DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DE CARTÃO. CONDUTA INDEVIDA CONFIGURADA. DESBLOQUEIO EFETUADO APÓS O PAGAMENTO DAS PARCELAS. AUTORA ADIMPLENETE COM AS PARCELAS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Se houve acordo de parcelamento da dívida com o cartão de crédito para pagamento, como o acordo estava sendo cumprido pela consumidora, não havia inadimplência, apesar de existir a dívida.

Mesmo havendo previsão no Termo de Acordo que poderia haver o bloqueio do cartão de crédito para novas transações, diante da inexistência de inadimplência, considero abusiva a suspensão dos serviços, e, devido aos transtornos causados à consumidora que ficou impossibilitada de utilizar o seu cartão de crédito, por isso deve haver condenação a título de dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos da fundamentação supra, OPINO por:

1. REJEITAR a preliminar de incompetência do juizado arguida pelo réu.

2. REJEITAR a preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo réu à defesa.

3. NO MÉRITO, OPINO por reconhecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, razão pela qual OPINO por ratificar inversão do ônus da prova deferida ao autor quando da análise da liminar requerida.

4. Com fulcro no artigo 487, I do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA in tottum dos pedidos formulados pela parte Autora.

INDEFERIR o pedido de condenação da parte autora em litigância de má-fé, eis que manifestamente improcedente”.

No presente caso a Recorrente diz que é cliente do banco Réu e que realizou o parcelamento da fatura de seu cartão de crédito, com vencimento em 03/06/2021, no valor de R$2.639,11, ficando acordado o pagamento de uma entrada de R$1.587,61, para o dia 23/06/2021 e uma parcela de R$ 584,40, com vencimento em 03/07/2021 e outra parcela de R$584,40, com vencimento em 03/08/2021. O cartão de crédito foi bloqueado pela instituição financeira, alega ter havido bloqueio indevido, pois estava adimplente com as parcelas e faturas do referido cartão.

Em contrapartida a instituição bancária sustenta que a e autora contratou os serviços “PARCELE FÁCIL”, ficando o cartão bloqueado até o reconhecimento da última parcela, não havendo ato ilícito praticado por sua parte, posto que exista previsão contratual.

Compulsando os autos, observo que houve o parcelamento da referida fatura de cartão de crédito, todavia, deve se ressaltar que não havia inadimplência da parte autora, pois estava cumprido com os devidos pagamentos.

Entendo que mesmo havendo previsão no Termo de Acordo que poderia haver o bloqueio do cartão de crédito para novas transações, diante da inexistência de inadimplência, considero abusiva a suspensão dos serviços, e, devido aos transtornos causados à consumidora que ficou impossibilitada de utilizar o seu cartão de crédito, deve haver condenação a título de dano moral.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
condeno a Recorrida a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022